Tribunal: TJSP
Processo: 2069114-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o levamento do valor depositado pela devedora, até o julgamento da impugnação ofertada. Excesso de execução. Possibilidade de levantamento, limitado a 40 mil reais, que representa parte incontroversa do crédito, com reserva da verba honorária devida pelo exequente. Valor que satisfaz os interesses do credor e também garante o resultado útil do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o levamento do valor depositado pela devedora, até o julgamento da impugnação ofertada. Excesso de execução. Possibilidade de levantamento, limitado a 40 mil reais, que representa parte incontroversa do crédito, com reserva da verba honorária devida pelo exequente. Valor que satisfaz os interesses do credor e também garante o resultado útil do processo. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2069114-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante VINICIUS
MAGALHÃES
RODRIGUES
DA
SILVA,
é
agravado
RIBEIRÃO
GOLF
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069114-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.641 - MB
2
Agravo de Instrumento no 2069114-94.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 0029072-08.2019.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juiz:
HEBER MENDES BATISTA
Agvte:
VINICIUS MAGALHÃES RODRIGUES DA SILVA
Agvdo:
RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA
VOTO No. 35.641
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o
levamento do valor depositado pela devedora, até o julgamento da
impugnação ofertada. Excesso de execução. Possibilidade de
levantamento, limitado a 40 mil reais, que representa parte
incontroversa do crédito, com reserva da verba honorária devida
pelo exequente. Valor que satisfaz os interesses do credor e
também garante o resultado útil do processo. Recurso provido em
parte.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito ativo, tirado de decisão (fl. 165 dos autos digitais de primeira
instância) que indeferiu pedido de levantamento formulado pelo exequente
na fase de cumprimento de sentença que promove o agravante VINICIUS
MAGALHÃES RODRIGUES DA SILVA em face de RIBEIRÃO GOLF
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ora agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069114-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.641 - MB
3
Fê-lo o decisum recorrido, forte no argumento de
que o levantamento deveria aguardar o julgamento da impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pela executada.
Aduz o exequente, em apertada síntese, que deve
ser imediatamente autorizado o levantamento da quantia depositada nos
autos pela devedora, pois o depósito se refere ao valor incontroverso da
condenação.
Destaca que parte do crédito se refere a honorários
de sucumbência, que possuem natureza alimentar.
Pugna, assim, pelo levantamento do depósito
judicial de fls. 149/150 dos autos de primeira instância.
Defende, ainda, que deve ser devolvido o prazo
para se manifestar sobre a impugnação, uma vez que estão suspensos os
prazos processuais em razão da pandemia do CORONAVÍRUS.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta às
fls. 01/21, pede, ao final, o provimento do recurso.
Deferido em parte o pedido liminar, a agravada
apresentou contraminuta (fls.81/87) e juntou documentos (fls.88/296).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento, nos termos
da decisão liminar, que ratifico integralmente.
A questão devolvida ao conhecimento do Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069114-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.641 - MB
4
neste Agravo versa, em poucas palavras, sobre a possibilidade de
determinar o imediato levantamento do valor já depositado nos autos pela
devedora (ora agravada).
Preservado o entendimento do MM. Magistrado de
Primeiro Grau, a circunstâncias do caso concreto justificam a expedição de
guia de levantamento de parte do valor da condenação depositado em
Juízo.
Explico.
Cumpre destacar que o cumprimento de sentença
iniciado em caráter provisório tornou-se definitivo aos 14 de outubro de
2.019, diante do trânsito em julgado do V. Acórdão, igualmente de minha
relatoria, proferido na fase de conhecimento (cfr. fls. 162 na origem).
Compulsando os autos digitais de primeiro grau,
verifica-se que o incidente de cumprimento de sentença foi distribuído pelo
exequente (ora agravante) para cobrar a quantia certa de R$ 52.337,60.
Sucede que a executada ofertou impugnação
alegando a existência de excesso de execução; efetuou a devedora
depósito judicial da quantia incontroversa de R$ 44.940,02 (fls. 149/150 dos
principais). Ressalvou, todavia, que o exequente deveria lhe pagar R$
1.528,18 a título de honorários.
Pois bem.
Dúvida não resta de que o depósito efetuado pela
devedora na origem se refere ao valor incontroverso da condenação. Disso
decorre que não há necessidade de aguardar o julgamento da impugnação
para autorizar o levantamento em sede de cumprimento definitivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069114-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35.641 - MB
5
sentença.
O levantamento, porém, deve ser limitado neste
momento a R$ 40 mil reais.
Isso porque o exequente deve pagar honorários ao
patrono da parte adversa, diante da sucumbência recíproca na fase de
conhecimento. Nada impede, sob esse enfoque, que a verba honorária
devida pelo exequente seja deduzida da quantia depositada em Juízo pela
executada.
Também parece razoável que o valor de eventual
condenação em honorários em caso de acolhimento da impugnação seja
deduzido da quantia já depositada nos autos pela devedora.
À vista das circunstâncias do caso concreto, o
levantamento imediato de R$ 40 mil reais satisfaz os interesses do credor e
garante o resultado útil do processo.
Autorizo o exequente a levantar imediatamente a
cifra de R$ 40 mil reais.
Dou provimento em parte ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator